Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021780-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA PAULA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 061.420.201-98 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. Empresa de grande porte que deveria, necessariamente, ser citada por meio eletrônico, entretanto, não consta no Sistema PJE registro de citação da empresa recorrida, tampouco informações no sentido de que o ato se perfectibilizou mediante publicação no DJE.

4. Com se vê, a empresa indicada no polo passivo e responsável pela negativação objurgada na exordial não teve a oportunidade de participar do processo, tornado nula a sentença que decretou a sua revelia, haja vista que ausente qualquer informação a respeito da sua citação válida.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Ana Paula Caetano de Oliveira em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), ao fundamento que a empresa reclamada, considerada revel, não comprovou a relação jurídica entre as partes e improcedente o pedido de danos morais, em razão da Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a Recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as negativações anteriores foram declaradas ilegítimas por meio de outras ações judiciais. Assim, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

A recorrida sustenta, preliminarmente, a inexistência de citação, pugnando a cassação da sentença. No mérito, aduz a existência de relação contratual e a inexistência de danos morais. Ao final, requer negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

A Recorrida sustenta a ausência de citação válida nos autos, motivo pelo qual requer seja reconhecida a nulidade processual. Assevera que não houve citação na sede da empresa localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto, n° 850, bloco 01, sala 1212, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22775-057, tampouco no endereço destinado a citações da Ré, qual seja Rua Fonseca Teles, no 18 a 30, bloco B, 3o pavimento, Rio de Janeiro-RJ.

Frisa que não há nos autos qualquer carta de citação, culminando em nulidade dos atos processuais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada, recorrente não compareceu na audiência de conciliação, sendo-lhe decretada a revelia, entretanto, faz-se imperioso reconhecer a nulidade processual, em razão da ausência de citação válida da empresa Recorrida para os termos da presente ação.

É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o da CRFB/88.

No caso sub examine, não consta no sistema PJE o registro de citação da empresa Recorrida, tampouco há informações no feito no sentido de que o ato se perfectibilizou mediante publicação no DJE.

Ademais, malgrado a empresa Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

Observa-se que no Termo de Audiência de Conciliação juntado no ID. 80043991, a conciliadora informa que foi expedida citação/intimação à parte reclamada, contudo, não havia informação nos autos acerca do efetivo cumprimento da diligência.

Desse modo, resta evidente que a empresa reclamada teve o seu direito ao contraditório e ampla defesa prejudicados. A esse respeito, frisa-se que a não observância quanto à regularidade da citação, enseja a nulidade dos atos praticados.

Assim, diante da ausência de citação válida da empresa Recorrida para formalizar a triangularização processual, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, voto no sentido de
DECLARAR
a inexistência de citação,
para desconstituir a sentença, anulando
todos os atos processuais praticados a partir da intimação para audiência de conciliação, devendo-se oportunizar nova audiência e abertura de prazo para a contestação.

Prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021